Tribunal: TJBA
Processo: 8167078-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167078-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES.

CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES OBJETIVAS. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Antonio Marcos dos Santos Souza contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em face do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas. O autor pleiteava a anulação de questões da prova objetiva de concurso público, alegando erro grosseiro, ilegalidade e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o indeferimento de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público diante da alegação de erro grosseiro ou violação ao edital.

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias à formação do convencimento.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é de direito e os documentos nos autos são suficientes para julgamento.

A jurisprudência do STF (Tema 485) limita a atuação do Judiciário à verificação de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade da questão com o conteúdo previsto no edital, vedando o reexame do mérito técnico das avaliações.

As questões impugnadas não apresentam vício evidente, sendo as alegações do Apelante fundadas em interpretação alternativa ou discordância com os critérios adotados pela banca.

O conteúdo de atualidades pode abranger fatos contemporâneos à data da prova, inexistindo violação ao edital na ausência de restrição temporal expressa.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for de direito e os autos apresentarem elementos suficientes para o julgamento. 2. A atuação do Judiciário em concurso público restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, não sendo possível o reexame do mérito técnico das questões."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8167078-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA
e como apelados

ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA